Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019693-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO RONDON - CPF: 241.266.671-72 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA - CNPJ: 04.670.243/0001-98 (APELANTE), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DA POSSE PRESENTES – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – CUMPRIMENTO DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC –
VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a Usucapião Extraordinária como forma originária de aquisição da propriedade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião Extraordinária julgada procedente, com a condenação do réu a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Reconvenção foi julgada improcedente, e determinado ao reconvinte o pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% sobre o montante atribuído à lide secundária.

O apelante reitera o argumento de que o juízo de origem desconsiderou o Procedimento Administrativo n. 00.106.940/2017-1 que protocolou na Prefeitura em 2017, quando a ex-síndica buscava a retirada do ponto comercial sob a justificativa de se tratar de construção irregular em área verde integrante de porção maior que ele, apelante, doou ao Município, portanto de domínio público.

Ressalta que o abaixo-assinado dos moradores do Condomínio na época não representa a vontade da coletividade, que só pode ser manifestada em Assembleia.

Aduz que desde 2004 o apelado se limitava à venda de produtos em um barracão providenciado pela própria Construtora, e reformou o local em 2018, depois de ser notificado pela Prefeitura a sair dali.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 190537007.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que o inteiro teor do
Procedimento Administrativo n. 00.106.940/2017-1, que tramita na Prefeitura Municipal, não se conceitua como “documento novo”.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, só é permitida a juntada posterior de prova existente anteriormente quando se tornou conhecida, acessível ou disponível ao réu após a contestação, o que não é a hipótese destes autos.

O apelante se insurge contra as atividades comerciais desenvolvidas pelo apelado nos 213,79m2 em frente à porta de entrada do Condomínio, na Av. Antártica, n. 965, nesta Capital, em razão da atual necessidade de doação dessa metragem para construção de calçada.

Independentemente do detentor da função de síndico, o local começou a ser explorado economicamente em 2001 e chegou às mãos do apelado em
2004, o qual exerce a posse da área com a concordância de vários moradores do Condomínio.

E durante a fase de instrução não foi esclarecido se houve alguma mobilização formal para a retomada da posse pelo réu.

O próprio apelado afirma nas contrarrazões que em 2016 a ex-síndica se limitou a informar a Prefeitura sobre a ocupação irregular em virtude da construção do bar, mas não tomou nenhuma providência efetiva para a proteção da posse ou propriedade.

A Usucapião Extraordinária está prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil e pressupõe a posse mansa, pacífica e ininterrupta de área urbana por 10 anos, bem como que no local o possuidor tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Todos esses requisitos estão comprovados na presente demanda.

É incontroversa a ocupação ininterrupta pelo autor desde 2004, e não há prova de oposição pelo apelante até o implemento do prazo previsto em lei.

Os depoimentos testemunhais confirmam que muitos dos moradores do Condomínio concordam com a permanência do apelado e consideram útil a atividade comercial que ali desenvolve.

A prescrição aquisitiva é modalidade originária de aquisição de propriedade, e se a Prefeitura Municipal concedeu alvará de funcionamento e não opôs resistência ao pedido formulado pelo apelado neste feito
, é evidente a
legitimidade da sua posse.

Portanto, o autor se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
– LONGEVIDADE DA POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – PROVA TESTEMUNHAL – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos exigidos pela lei civil para a
usucapião

extraordinária
, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe
”.

(TJMT, N.U 1035532-34.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 3-8-2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DA POSSE PRESENTES – PROVA TESTEMUNHAL –CUMPRIMENTO DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC
– HIPOTECA PREEXISTENTE – CANCELAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a Usucapião Extraordinária
, que, por ser forma originária de aquisição da propriedade, impõe o cancelamento da hipoteca preexistente”.
(TJMT, N.U 0004221-31.2016.8.11.005, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2023, DJE de 27-11-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023